Tribunal: TJES
Processo: 5000281-51.2023.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000281-51.2023.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

APELADO: GLEICE NOGUEIRA DE CARVALHO ROCHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando a apelante ao pagamento de R$ 61.870,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais. A autora alegou ter sido vítima de golpe pelo WhatsApp, em que um estelionatário, se passando por seu empregador, solicitou transferências bancárias para contas abertas na plataforma da apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de responsabilidade civil objetiva da instituição de pagamento por transações fraudulentas realizadas por terceiros em sua plataforma; e (ii) determinar se houve falha na prestação do serviço que justifique a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes depende da comprovação de falha na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 14).

O Mercado Pago, enquanto instituição de pagamento, não concorreu para a prática do golpe nem vazou dados sigilosos da autora, atuando apenas como intermediador da transação.

O golpe ocorreu por meio de engenharia social, sem que a instituição de pagamento tivesse ingerência sobre o conteúdo das transações realizadas pelos usuários de sua plataforma.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, na ausência de falha na prestação do serviço ou vazamento de dados, não há responsabilidade da instituição financeira (REsp 2.015.732/SP e REsp 2.077.278/SP).

O fato de as transações terem sido realizadas mediante engano da própria vítima e sem falha no sistema de segurança do apelante configura hipótese de culpa exclusiva de terceiro, afastando a responsabilidade objetiva da instituição de pagamento (CDC, art. 14, § 3º, II).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes depende da comprovação de falha na prestação do serviço ou vazamento de dados sigilosos do consumidor. 2. A intermediação de pagamentos, por si só, não caracteriza defeito no serviço quando não há indícios de participação ou omissão relevante da instituição de pagamento. 3. Em casos de golpes praticados por terceiros sem envolvimento da instituição financeira, afasta-se a responsabilidade objetiva do prestador de serviço de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 4º, I, e 14, §§ 1º e 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.015.732/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 20/06/2023; STJ, REsp 2.077.278/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 03/10/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.653.859/SC, rel. Min. Raul Araújo, 21/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
contra a sentença (Id 11597093) proferida pelo Juízo da Vara Única de Apiacá-ES, que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória ajuizada por Gleice Nogueira de Carvalho Rocha, para condenar a apelante ao pagamento à requerente de R$ R$ 61.870,00 (sessenta e um mil e oitocentos e setenta reais) a título de indenização por danos materiais e o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, a ilegitimidade ativa e passiva, bem como, a inexistência de falha na prestação de serviços, alegando que não concorreu para a ocorrência do golpe financeiro sofrido pela autora. Defende, ainda, a ausência de nexo causal entre sua atuação e os danos suportados pela parte recorrida, ressaltando que a operação fraudulenta decorreu exclusivamente da ação de terceiros.

A apelada, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que a responsabilidade da instituição financeira decorre da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da irresignação.

O cerne da controvérsia reside na avaliação da responsabilidade da apelante pelo dano sofrido pela parte recorrida em razão de transação fraudulenta realizada por terceiros, os quais se passaram por ex-empregador da autora para obter vantagem econômica.

Inicialmente, devo afastar a tese de ilegitimidade ativa arguida pela parte apelante, uma vez que a autora pleiteia indenização por danos próprios. Embora a apelada afirme que, enquanto funcionária de empresa lotérica, realizou transferências sob a influência dos fraudadores, também informou ter assumido o prejuízo decorrente do golpe perante seu empregador. Assim, não há qualquer ilegitimidade ativa a ser reconhecida, pois as alegadas lesões patrimonial e moral a atingiram diretamente.

Também rejeito a alegação de ilegitimidade passiva arguida pela apelante. No plano das alegações (
in status assertiones
), o Mercado Pago detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois o objeto da lide, segundo a narrativa contida na inicial, envolve sua participação na prestação dos serviços contestados. A responsabilidade da empresa somente poderá ser afastada após a análise do mérito da questão, não cabendo o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam, assim como entendeu o juízo a quo.

Narra a autora e ora apelada em sua petição inicial, que no dia 25/03/2023, por volta das 11h15min, durante seu expediente de trabalho, a autora fora vítima de golpe através do aplicativo
whatsApp
, por estelionatário, que se passando pelo dono da Lotérica onde laborava, pediu para que a autora fizesse transferências (pagamentos de boletos) para contas abertas pela empresa requerida. Afirma que este tipo de solicitação por parte do empregador era prática costumeira, sendo que, por isso, em momento algum a atora desconfiou que estava sendo vítima de fraude.

A autora transferiu os valores para as seguintes pessoas, conforme se depreende dos recibos em anexo, todas titulares de contas junto à empresa requerida:

“1 – Douglas de Assis Guisa, CPF nº 120.643.907-66 – valor: R$ 10.000,00 (5x R$ 2.000,00);

2 – Daniele Xavier Bum, CPF nº 124.794.276-76 – valor R$ 20.000,00 (10xR$ 2.000,00);

3 – Carolayne Santana da Silva, CPF nº 168.586.357- 42 – Valor R$ 10.000,00 (5x R$ 2.000,00);

4 – Anna Carolyna de Castro Cardoso, CPFnº 182.923.097-21 – valor R$ 10.000,00 (5x R$ 2.000,00);

5 – Vitor da Costa Pereira Vieira, CPF nº 159.790.237- 39 – Valor R$ 1.870,00;

6 – Elisiany Gonçalves da Costa, CPF nº 142.911.757- 52 – valor R$ 10.000,00 (5xR$ 2.000,00).
Total = R$ 61.870,00”.

Após descobrir que se tratava de um golpe, entrou em contato com a empresa requerida (ora apelante – Mercado Pago), por telefone, e-mail e reclamações no aplicativo, no intuito de tentar bloquear as transferências, mas não conseguiu obter respostas.

Como forma de saldar os prejuízos do ser empregador, a autora assumiu o dano de R$ 61.870,00, repassando-lhe um veículo avaliado em R$ 44.000,00 e o restante descontado dos valores recebidos a título de rescisão de seu contrato de trabalho.

A sentença recorrida reconheceu a responsabilidade civil objetiva da apelante pela falha na prestação de serviços, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 61.870,00 (sessenta e um mil e oitocentos e setenta reais) e danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão do fortuito interno. Afirmou o MM. Juízo a quo que grande parte dos golpes poderiam ser evitados se houvesse verdadeira preocupação das instituições financeiras em aparelhar seus sistemas para obstar determinadas condutas, atinentes a horários e padrões não usuais.

Todavia, respeitosamente, entendo que a sentença deve ser reformada, assistindo razão à apelante. Na hipótese vertente, os elementos coligidos aos autos não evidenciam que tenha o apelante sequer concorrido para prática do evento danoso, tendo atuado como mero intermediador de pagamento. Vejamos:

O Código de Defesa do Consumidor determina o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, bem como a observância, dentre outros, ao princípio do reconhecimento da sua vulnerabilidade no mercado de consumo (art. 4º, I, do CDC).

A proteção conferida pelo CDC abrange a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, independentemente da existência de culpa (art. 14 do CDC) – responsabilidade objetiva.

O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, a teor do art. 14, §1º do CDC, englobando tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial. Consabidamente, o CDC é aplicável às instituições financeiras(Súmula 297/STJ), as quais devem prestar serviços de qualidade no mercado de consumo.

No entendimento do Tema Repetitivo 466/STJ, que contribuiu para a edição do enunciado da Súmula 479/STJ, “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos” –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como
fortuito interno”
(REsp 1.197.929/PR, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011).

Na jurisprudência da colenda Corte Superior de Justiça, já restou consignada a responsabilidade dos agentes bancários por: (I) assaltos no interior das agências bancárias (REsp 787.124/RS, Primeira Turma, DJe 22/5/2006); (II) inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito (REsp 1149998/RS, Terceira Turma, DJe 15/8/2012); (III) desvio de recursos da conta-corrente; (IV) extravio de talão de cheques (REsp 685.662/RJ, Terceira Turma, DJe 5/12/2005); (V) abertura não solicitada de conta-corrente; (VI) clonagem ou falsificação de cartões magnéticos; (VII) devolução de cheques por motivos indevidos; (VIII)

permissão de transações fraudulentas e que fogem ao padrão de consumo do correntista (REsp 1.995.458/SP, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe 18/8/2022 e AgInt no AREsp 2.201.401/RJ, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe 1/6/2023), entre muitos outros.

De acordo com a jurisprudência do STJ: “
Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social
”
(REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

A propósito, cito julgado da Terceira Turma do c.STJ acerca do golpe do boleto, no qual é explicada justamente a imprescindibilidade da comprovação do nexo causal entre o ato e o vazamento de dados pelo sistema bancário,
in
verbis
:

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR
VAZAMENTO DE DADOS
BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
GOLPE DO BOLETO
.
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS
. SÚMULA 479/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em 13/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/2/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.

3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

4.
Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada.

5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD).

6. No particular, não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento).

7. O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.

8. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

9. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

(REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.)

Todavia, a hipótese guarda certas peculiaridades. O Mercado Pago é uma instituição financeira
de pagamento
e não realiza a prestação de serviços privativos e tradicionais de instituição financeira. De qualquer forma está sujeito às normas do
Banco Central do Brasil
e do
Código de Defesa do Consumidor (CDC)
.

Dessa forma, se algum cliente do Mercado Pago sofrer um golpe ou fraude que envolva falhas do sistema ou segurança, a empresa pode ser responsabilizada com base na
responsabilidade objetiva
do CDC e na Súmula 479 do STJ.

Contudo, no caso em análise, conforme se extrai da narrativa autoral, não houve qualquer indivíduo se passando por funcionário do Mercado Pago para obter vantagem ilícita, tampouco ocorreu vazamento de dados sigilosos que deveriam ser protegidos pela referida instituição. O que se verificou foi que a recorrida realizou o pagamento de boletos emitidos por terceiros (golpistas), os quais foram gerados por meio de contas mantidas na plataforma de pagamento "Mercado Pago".

A aludida empresa funcionou, portanto, como
intermediadora financeira
, permitindo a terceiro(s) receber cobranças e fazer pagamentos via emissão de boleto, o que não o vincula ao negócio jurídico que deu origem à transação financeira, já que o(s) beneficiário(s) do pagamento são aqueles que emitiram as cobranças, in casu, terceiro(s) golpista(s).

O caso em análise distingue-se do golpe do boleto convencional, seja porque não houve qualquer vazamento de dados do apelante, seja porque, na realidade, o Mercado Pago não exerce ingerência sobre a essência das transações realizadas por seus usuários.

Dessa forma, após cotejar os autos, tenho que o juízo da instância primeva não conferiu adequada solução à lide, uma vez que a parte autora e apelada não logrou êxito em comprovar o tratamento indevido de seus dados pessoais ou qualquer defeito na prestação de serviço pela requerida.

As instituições financeiras são responsáveis pelos danos causados aos consumidores por fortuito interno. No entanto, não se pode imputar responsabilidade objetiva em hipótese na qual
inexiste defeito na prestação do serviço
.

É importante ressaltar que, nos termos do art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando demonstrar que a culpa é
exclusiva do consumidor
ou de terceiros, o que ocorre na espécie.

A propósito, cito:

"APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA – I – Sentença de parcial procedência – Recurso do corréu Mercado Pago - II - Legitimidade ad causam que é a condição da ação que se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material, devendo figurar no polo passivo da demanda aquele legitimado para suportar os efeitos de eventual procedência do pedido - Tendo o boleto falso sido emitido pelo intermediador e corréu Mercado Pago, a ele pode ser atribuída falha na prestação de serviços, de modo que, em tese, pode responder pelo prejuízo experimentado pelo autor, decorrente do pagamento do boleto fraudulento em favor da corré - Legitimidade passiva reconhecida - Preliminar afastada"."BOLETO – FRAUDE – DANOS MATERIAIS E MORAIS – I
- Autor que efetuou pagamento para quitação de tributo - Boleto fraudado - Elementos constantes dos autos que não evidenciam que tenha o apelante concorrido para prática do evento danoso – Corréu Mercado Pago que é mero intermediador da negociação – Autor que não agiu com a devida cautela ao realizar a transação comercial – Fraude perpetrada por culpa do próprio autor, que faltou com o seu dever de cuidado
– Improcedência dos pedidos formulados em face do apelante – Sentença reformada - II - Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC, para 15% sobre o valor atualizado da causa – Apelo provido." (TJ-SP - Apelação Cível: 1003648-53 .2022.8.26.0081 Adamantina, Relator.: Salles Vieira, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO. INSTIUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.(...). 3. O Tribunal Estadual consignou,
no tocante à responsabilização da instituição financeira, que a recorrente firmou negociação com empresa de impermeabilizantes, realizando, ao final, o pagamento por meio de boleto

falso encaminhado por domínio suspeito e recebido via e-mail. Em suma, concluiu que a agravante foi vítima de fraude

praticada por estelionatários - phishing -, situação que não enseja a responsabilidade do banco pela indenização
. (...). (AgInt no AREsp n. 2.653.859/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024.)

Dessa forma, entendo que a sentença recorrida deve ser reformada, afastando-se a responsabilidade da apelante e, consequentemente, a condenação imposta.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação, reformando integralmente a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em razão da reforma da decisão,
inverto
os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensividade em razão da gratuidade da justiça deferida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PEDIDO DE VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que a Eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira deu provimento à Apelação Cível interposta pela Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA para julgar improcedente a pretensão indenizatória apresentada por Gleice Nogueira Carvalho Rocha, reconhecendo a inexistência de responsabilidade civil objetiva da pessoa jurídica, ante a falta de demonstração de falha sistêmica ou de violação de dados sob sua guarda.

Pedi vista dos autos em razão de uma dúvida que me ocorreu e,
a
pós leitura detida da sólida fundamentação exposta,
estou certo de acompanhar
na íntegra o posicionamento da Desembargadora Relatora.

Com efeito, embora seja incontestável que as instituições financeiras e as instituições de pagamento se submetam ao regime jurídico de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC, bem como ao risco do empreendimento, é igualmente certo que essa responsabilidade não se estende a toda e qualquer ocorrência de fraude praticada por terceiros, especialmente na ausência de nexo de causalidade direto com a conduta da instituição.

No caso concreto, a parte autora, ora Apelada, durante sua jornada laboral em casa lotérica, realizou transferências bancárias a pedido de pessoa que se fez passar por seu empregador, induzindo-a ao erro.

A fraude foi perpetrada por terceiros fora do âmbito da atuação direta da instituição de pagamento recorrente, a qual apenas intermediou os pagamentos por meio de sua plataforma, sem que se demonstrasse a ocorrência de vazamento de dados sensíveis, falha na segurança dos sistemas, ou ainda, quaisquer elementos concretos que configurassem defeito na prestação do serviço, circunstâncias que afastam a responsabilidade da Apelante.

Assim, acompanho o voto da E. Desembargadora Eliana para
dar provimento ao Apelo
.

É como voto.